Tribunal: TJDFT
Processo: 0744565-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0744565-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: WELLINGTON LUIS LIMA PEREIRA PACIENTE: AUGUSTO FERNANDO SOARES SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WELLINGTON LUIS LIMA PEREIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 45.662, em favor de AUGUSTO FERNANDO SOARES SILVA, preso desde 14/10/2023, pela suposta prática do delito descrito no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 68/70). Alega o impetrante que a apreensão efetuada é ilícita, dada a invasão de domicílio. Declara que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque a suposta conduta praticada não envolve o emprego de violência ou grave ameaça. Narra que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e filho menor de 12 (doze) anos de idade. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange a tese relativa à ilegalidade do ingresso dos policiais no estabelecimento comercial do paciente, importa registrar que não se vislumbra qualquer ilegalidade neste particular. Isso porque pelo que se depreende da dinâmica delitiva, é possível constatar que os policiais foram acionados, pois o paciente supostamente teria ameaçado terceira pessoa. Chegando ao local, visualizaram “uma munição, tipo cartucho, aparentando ser calibre .36, cor vermelho, exposta na vitrine da distribuidora”, razão pela qual ingressaram no local e, mediante autorização do paciente, efetuaram “busca no comércio, que lá dentro foram encontradas mais três munições calibre aparentemente .36, que uma balança de precisão grande, três porções de maconha e duas de cocaína” (fl. 38). Nestes termos, diante da situação de flagrante delito, da natureza permanente do crime de posse ilegal de munição, além da autorização do paciente, escorreita a prisão em flagrante e a entrada dos policiais no estabelecimento comercial, bem como a apreensão realizada, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal. Com relação à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 1002/2023-32a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 7051/2023 - 26a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 429/2023 e Relatório Policial acostado aos autos (fls. 11/40). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos relatos do condutor do flagrante (fl. 38): “Que recebeu um acionamento via COPOM, a fim de atender uma ocorrência relacionada a uma possível ameaça, que fizeram o contato com a vítima, a qual estava na QR 510, Cj 9, em frente à casa 34; que no local funcionava uma distribuidora de bebidas, que chegando ao local os policiais foram informados pela vítima; que o proprietário da distribuidora teria a ameaçado, falando que iria dar um tiro nela e que havia arremessado a bolsa dela no meio da rua. Em ato continuo foram fazer contato com o proprietário, que percebeu a aproximação da equipe de policiais, nesse momento ele se desfez de um papelote de substancia branca, aparentando ser cocaína, rangando-o e jogando a substancia (pó branco) no chão, que ao aborda-lo os policiais viram uma munição, tipo cartucho, aparentando ser calibre .36, cor vermelho, exposta na vitrine da distribuidora, que depois disso foi determinado que ele saísse de dentro da distribuidora, que com ele nada mais foi encontrado. O declarante conta que ao entrevistar o abordado ele confirmou que teve um desentendimento com a vitima (...), que ele autorizou a realização de busca no comércio, que lá dentro foram encontradas mais três munições calibre aparentemente .36, que uma balança de precisão grande, três porções de maconha e duas de cocaína. Que todas essas porções estava acondicionadas separadamente.” (grifo nosso) Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 68/70): “O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a reiteração criminosa. Muito embora se trate de crime supostamente praticado sem violência, extrai-se dos autos que o autuado tem vivido da prática de crime. Ostenta vasta passagem por crimes graves. Já cumpriu a pena. Foi solto em data recente. No caso em apreço, ameaçou a vítima de dar um tiro em sua cabeça. Ainda, foram encontradas munições e arma, o que corrobora o contexto de risco à integridade física da vítima. Foi solto e, em curto intervalo de tempo, voltou a delinquir. Diante de tais circunstâncias, está caracterizada a reiteração criminosa e o risco à ordem pública com sua soltura”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, não se perde de vista que o paciente é reincidente pelo delito de tráfico (fl. 55) e possui passagens por outros delitos graves (fls. 47/60), o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revelam a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente possuir residência fixa, ocupação lícita e filho menor, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de outubro de 2023 17:30:48. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora